Tribunal: TJMT
Processo: 1000587-72.2018.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000587-72.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Incorporação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALTER ROSSARI - CPF: 251.428.289-68 (EMBARGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (EMBARGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), VALTER ROSSARI - CPF: 251.428.289-68 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – AQUISIÇÃO DE AÇÕES – INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DO BESC PELO BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO INDETERMINADO PARA RESGATE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S. A.,
em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao 1º apelo (BANCO DO BRASIL S. A.) e deu parcial provimento ao 2º apelo (VALTER ROSSARI)
“para modificar o termo inicial da correção monetária para a data da venda das ações e excluir da condenação os honorários advocatícios definidos pelo Juízo de primeira instância, devendo a fixação destes ser feita na fase de liquidação.”

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – AQUISIÇÃO DE AÇÕES – INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DO BESC PELO BANCO DO BRASIL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO INDETERMINADO PARA RESGATE – TERMOS DE JUROS – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – MODIFICAÇÃO PARA A DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE – DECISÃO ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE REFORMA NO PONTO – FIXAÇÃO QUE DEVE SER POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LITIG NCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – 1º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“Não há falar em prescrição porque constam dos certificados que a duração da participação em sociedade é por “tempo indeterminado”, ou seja, não foi estabelecido prazo para resgate ou vencimento.” (TJMT. RAC nº 53.549/2013, Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO, J. em: 12.11.2013).

Tratando-se de relação contratual, os juros atinentes a possível ressarcimento devem incidir desde a citação e a correção monetária do efetivo prejuízo, no caso da data da venda das ações.

A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(Id. 113330460).

Em suas razões, de Id. 115378956, a parte embargante sustenta que
“embora o acórdão embargado tenha fundamentado o seu entendimento quanto à inexistência de prescrição na lei 6.404/76, limitou-se a citar apenas ao seu art. 24, I, reconhecendo um “direito perpétuo” dos acionistas em demandarem judicialmente quanto à incorporação das ações do BESC pelo Banco do Brasil.”
e restou totalmente omisso com relação aos demais dispositivos da Lei 6.404/76 que regem o tema.

Consigna que
“considerando que em 30.09.2008 houve a incorporação e o embargante não exerceu o direito de resgate das ações no prazo estipulado (trinta dias) tampouco exerceu o direito que lhe cabia de insurgir-se quanto às alterações e operação realizadas (sessenta dias e dois ou três anos a contar de 30.09.2008), não há que se falar em direito “perpétuo” à conversão das ações, nem mesmo pelo ajuizamento da presente demanda, efetuada apenas em 08/02/2018. ”

Em seguida, aponta que houve
“omissão do acórdão embargado quanto ao prazo prescricional previsto no art. 206, § 3º, V do Código Civil.”

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição dos efeitos infringentes, para que seja o acórdão reformado, reconhecendo a prescrição do direito do autor/embargado.

A parte embargada se manifestou no Id. 116757480, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara, adequada e fundamentada, não havendo que se falar em omissão quanto à tese adotada para refutar a alegada prescrição. Ficou expressamente consignado no acórdão que a ausência de prazo final para resgate dos certificados impede o reconhecimento da prescrição.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Da prescrição.

Como bem consignou o d. Julgador a quo, o segundo apelante adquiriu ações do Banco BESC, atualmente incorporado pelo Banco do Brasil, ora primeiro apelante, e os certificados de Id . 62689987 pg. 01/02 não deixam dúvida quanto à aquisição, a qual restou incontroversa.

Sabe-se que a aquisição de ações da sociedade é possível e está prevista na Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre a sociedade por ações. O artigo 24, I, da referida Lei estabelece que:

“Art. 24. Os certificados das ações serão escritos em vernáculo e conterão as seguintes declarações:

I - denominação da companhia, sua sede e
prazo de duração;
(grifei)”

Portanto, há de ser mantida a sentença no ponto, uma vez que não constam dos certificados a duração, que será por “tempo indeterminado”, ou seja,
não foi estabelecido prazo para resgate ou vencimento,
o que atende à regra do art. 24, I, da Lei nº 6.404/76.

A ausência de prazo final para resgate impede, no caso, o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida pelo autor, segundo apelante.

Neste sentido:

“AÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESSARCIMENTO DE VALORES E DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE SOCIEDADE- PRESCRIÇÃO - PRAZO INDETERMINADO PARA RESGATE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em prescrição porque constam dos certificados que a duração da participação em sociedade é por “tempo indeterminado”, ou seja, não foi estabelecido prazo para resgate ou vencimento
.
” (TJ-MT - APL: 00018897820118110015 53549/2013, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2013, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CADERNETA DE POUPANÇA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CDB E AÇÕES PREFERENCIAIS NOMINATIVAS - PN. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Inépcia da inicial não caracterizada. Carência de ação. Desacolhimento. Via eleita adequada à espécie. Prescrição e decadência não configuradas. Em se tratando de ação de natureza pessoal, o prazo prescricional incidente na espécie é o comum, de vinte anos, consoante art. 177 do Código Civil de 1916, ou de dez anos, de acordo com o art. 205 do Código Civil vigente.
Participação em fundos de investimentos sem previsão de prazo para resgate ou vencimento, não havendo falar em prescrição.
A consumidora tem interesse processual em obter a prestação de contas e a instituição bancária o dever de prestá-las quando há dúvidas sobre os saldos da poupança e de aplicações financeiras. Súmula 259 do STJ. O fornecimento de extratos bancários não afasta o dever do Banco de prestar contas. Prazo para apresentação das contas conforme previsão do art. 915, § 2º do CPC. Preliminares rejeitadas. Apelo improvido”. (TJRS -Décima Primeira Câmara Cível - Apelação Cível Nº 70046020152 – Rel. Des. BAYARD NEY DE FREITAS BARCELLOS -Julgado em 03/10/2012)”
(destaquei).

Como visto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Portanto, não há qualquer vício a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022